Tribunal: TJDFT
Processo: 0733383-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONTRA DECISÃO SOBRE IMPUGNAÇÃO A LAUDO PERICIAL. PROCEDIMENTO COMUM. FALTA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha considerado mitigado o Rol Taxativo do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, isso não conferiu ampla liberdade de recorribilidade às Decisões Interlocutórias.
2. Somente as decisões com urgência procedimental, do ponto de vista do Princípio da Proporcionalidade, são passíveis de exceção à regra estabelecida pelo legislador, sob pena de violação ao regime de recorribilidade restrito imposto pelo legislador.
3. Não cabe Agravo de Instrumento contra decisão de rejeição de impugnações ao Laudo Pericial, exceto caso haja fato objetivo suficiente à configuração da urgência procedimental. Inexistência.
4. Ampliar o regime de recorribilidade do Agravo de Instrumento, sem a adoção de balizas bem definidas, significaria alterar a intenção de restringir a intenção do legislador positivo.
5. Agravo Interno não provido.